Tribunal: STF
Processo: RE 1565338
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1398. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. PRESTADORA DE SERVIÇO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: BENS AFETADOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. NULIDADE DA CDA. NÃO OCORRÊNCIA. IPTU. CEMIG GERAÇÃO TRANSMISSÃO S/A. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE. BEM PARTICULAR. CCSIP. PRAZO NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A resistência a exação fiscal em sede de embargos baseado na inexistência da obrigação em relação a sua pessoa, que consta como devedor no título exequendo é questão de mérito e não de legitimidade 2. A imunidade tributária prevista na norma constitucional estende-se as empresas públicas e sociedades de economia mista que compõem a administração descentralizada do ente federado titular do serviço público, como ocorre com a Empresa de Correios e Telégrafos, por exemplo. Entretanto a não incidência tributária decorrente da limitação constitucional do art. 150, VI, ‘a’, e § 2º, da CR) não se aplica as concessionárias particulares ou estatais pertencentes a outros entes federados que não aquele titular do serviço público, como é o caso presente em que o titular do serviço é a União (art. 21, inciso XII, alínea ‘b’, da CR) e a concessionária prestadora a CEMIG, sociedade de economia mista pertencente a administração pública do Estado de Minas Gerais. 3. A imunidade tributária existe em relação aos bens públicos afetados para o serviço e utilizados pelo concessionário para a prestação. Porém em relação aos bens particulares da concessionária, ainda que afetados, enquanto não revertidos ao Poder Público não adquirem a condição de bens públicos, não havendo que se falar em imunidade. O bem reversível por ser imprescindível a prestação do serviço público possui regime jurídico peculiar, mas se de propriedade da concessionária não pode ser considerado bem público. 4. Ausente a comprovação de que o imóvel gerador do débito não pertence à executada, prevalece a presunção de que goza a CDA, apresentando-se regular a exação fiscal. 5. Legítima a cobrança de CCSIP a partir do exercício de 2005, porquanto encontra previsão na Lei Municipal 3.800, publicada em 29/12/2003, portanto, após a EC nº 39 de 19 de dezembro de 2002, que acrescentou o art. 149-A que autoriza a instituição da Contribuição pelos Municípios. 6. Nos termos do art. 142-C, §1º da Lei Municipal 3.800/03, a CCSIP é devida independentemente de emissão da fatura e consumo de energia elétrica” (fl. 1, e-doc. 19).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LV e LIV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, os incs. I e VIII do art. 20, o § 1º do art. 145, os incs. I e IV do art. 150, o inc. I do art. 154, o inc. I do art. 156 e o art. 173 da Constituição da República.



    Assevera que “presta serviço público essencial de competência da União e que não é proprietária do imóvel em tela, faz-se necessária a aplicação de imunidade para afastar a cobrança do IPTU” (fl. 28, e-doc. 38).



    Assinala que “o Excelso STF vem sedimentando o entendimento de que igualmente às autarquias e às fundações públicas, também as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos casos em que prestam serviços públicos de caráter essencial (sujeitos ao princípio da continuidade), estão abarcadas pela imunidade intergovernamental recíproca (art. 150, VI, ‘a’, da CF/88)” (fl. 28, e-doc. 38).



    Ressalta que “a jurisprudência do Col. STF caminha no sentido de reconhecer que a imunidade recíproca prevista na alínea a do art. 150, IV, da CR/88 alcança a CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais” (fl. 45, e-doc. 38).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “para reformar o Venerado Acórdão, que entendeu pela legalidade da exação referente ao IPTU, por não ter vislumbrado o direito da recorrente à imunidade insculpida no preceptivo art. 150, inciso VI, alínea ‘a’ da Constituição Federal” (fl. 49, e-doc. 38).



    3. O Desembargador Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais admitiu o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “Diante das circunstâncias acima mencionadas e da incerteza quanto ao real alcance da tese fixada no julgamento do Tema nº 508, esta Vice-Presidência entende ser temerário proceder ao imediato juízo de conformidade da questão, nos termos do artigo 1.030, I e II, do Código de Processo Civil, como seria de rigor, a fim de enquadrar o caso concreto ao que foi decidido em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, tendo em vista que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal e tratando-se de matéria relevante, cujas peculiaridades que a norteiam não conferem a esta Vice-Presidência a segurança jurídica necessária para aplicação, de pronto, da sistemática da repercussão geral, mostra se prudente conferir trânsito ao recurso extraordinário a fim de que o Supremo Tribunal Federal, considerando o decidido no julgamento do RE nº 600.867/SP (Tema nº 508), manifeste-se sobre a questão acerca da imunidade tributária da Cemig quanto ao IPTU, definindo a controvérsia com sua autoridade exclusiva” (fl. 6, e-doc. 60).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    5. Na espécie vertente, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais dirimiu a controvérsia sobre a imunidade tributária da concessionária recorrente, nestes termos: 



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o bem público afetado ao serviço que por força do contrato de concessão está sob a guarda do concessionário não pode sofrer tributação, a contrario sensu, aquele que não for limitação tributária sobre ele não existe.



    No recurso extraordinário 253.394/SP, de relatoria do i. Ministro ILMAR GALVÃO, o reconhecimento da imunidade tem como pressuposto o bem desapropriado pertencer a União, o mesmo se pode concluir do agravo de instrumento nº 692156/PR, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA.



    Ocorre no presente caso que os documentos de ordem 13 e 14 dão notícia de que os imóveis afetados foram expropriados em favor da apelante, não havendo que se falar em bem de titularidade da União, portanto, bem público” (fls. 14-15, e-doc. 19).



      Em 16.5.2025, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.317.330-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “garantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU em relação a bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público” (Tema 1.398). O julgado tem a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. IPTU. BENS DE ESTATAL AFETADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL . 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que afirmou a incidência de imposto territorial e predial urbano – IPTU sobre bem imóvel de Sociedade de Economia Mista afetado à prestação de serviço público. Isso ao fundamento de que a imunidade tributária recíproca não é garantida às estatais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



      2. A questão em discussão consiste em saber se há incidência de IPTU sobre bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público, com fundamento na imunidade tributária recíproca. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



      3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.479.602, afirmou a existência de repercussão geral de controvérsia sobre a incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação de serviço público concedido, com base na garantia de imunidade tributária recíproca (Tema 1.297/RG). 



    4. Em relação às estatais, no Tema 508/RG (RE 600.867), o STF fixou tese de repercussão geral assentando que as sociedades de economia mista, cujos ativos são negociados em Bolsas de Valores e que distribui lucros, não estão abrangidas pela imunidade tributária. Por sua vez, no Tema 1.140/RG (RE 1.320.054), concluiu que as empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, mas que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca. 



    5. Constitui questão constitucional relevante definir se os bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público têm a garantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU, independentemente dos regimes concorrencial e de distribuição de lucros da estatal. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se os bens imóveis de estatais afetados à prestação de serviço público têm a garantia de imunidade tributária para fins de incidência de IPTU” (Plenário, DJe 23.5.2025).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Em controvérsia similar à deste processo, o Supremo Tribunal Federal tem determinado a devolução dos autos à origem, para aguardar o julgamento de mérito do Tema 1.398 da repercussão geral:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EMPRESAS ESTATAIS. BENS IMÓVEIS AFETADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.398. RE 1.317.330. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA TORNAR SEM EFEITO O ACÓRDÃO EMBARGADO E AS DEMAIS DECISÕES PROFERIDAS NOS AUTOS POR ESTA CORTE. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL)” (RE n. 1.457.284-AgR-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.7.2025).



    6. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    7. Pelo exposto, determino a devolução dos autos eletrônicos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a baixa imediata.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora